Tribunal: TJBA
Processo: 8035287-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035287-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: JB PEREIRA CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. PRETENSÃO DE FUNGIBILIDADE RECURSAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação originária de exigir contas (1ª fase).

O agravante sustentou a autonomia da decisão interlocutória que julgou a primeira fase, invocando o art. 550, § 5º, do CPC, e requereu, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a superveniência de sentença de mérito extingue o interesse recursal do agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas;
(ii) se seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para converter o agravo de instrumento em apelação.

III. Razões de decidir

A superveniência de sentença absorve ou substitui a decisão interlocutória combatida, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência pacífica reconhece que inexiste interesse recursal quando a decisão interlocutória é confirmada pela sentença.

O princípio da fungibilidade não incide, pois não houve erro na escolha da via recursal, mas perda superveniente de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença que confirma decisão interlocutória acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.”

“2. O princípio da fungibilidade não se aplica quando não há erro escusável na escolha do recurso, mas perda superveniente de interesse.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.